Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728035-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOANA MARIA AIRES GUERRA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão proferida em audiência de saneamento e organização do processo da 1a Vara Cível de Samambaia (id 18394117) que rejeitou a alegação de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça do DF e inverteu o ônus da prova (CPC 373,II), tendo em vista que a agravada já instruiu a inicial com parecer que corrobora as suas alegações. Alega, em síntese: prescrição quinquenal, sua ilegitimidade passiva ad causam, a competência da Justiça Federal, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do onus probandi. A tramitação do feito foi suspensa (id 22445703) com base no IRDR 16 (Proc. 0720138-77.2020.8.07.0000). Certidão de id 53343627 noticia o julgamento e o trânsito em julgado do REsp no 1.895.936- tema 1.150. 2. Inicialmente, esclareço que a decisão recorrida nada dispôs sobre inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do onus probandi. A legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça comum foram temas do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 que resultou nas seguintes teses: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Câmara de Uniformização, ac. 1.336.204, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021). Interposto o REsp. 1.951.931, foram fixadas as seguintes teses para o Tema 1.150, relativas à legitimidade e ao prazo prescricional: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Portanto, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à presente demanda, que não trata “da legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975”, mas, sim, de “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Consequentemente, a demanda sujeita-se à competência da chamada Justiça comum, “uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. “ Acrescento, quanto à competência, o STF 508 e o STJ 42. A demanda foi ajuizada em conformidade com o CPC 53, III, a. Não se consumou o prazo prescricional decenal (CCB 205), tendo em vista que o extrato da conta do Pasep foi disponibilizado à recorrente em 02/08/2019 (id 52621970, autos principais). Sobre as matérias, atente-se para jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: ?(i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.? 2. O termo inicial da contagem do prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que o autor conhece do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 3. No que concerne à gratuidade, mesmo que essa tivesse sido deferida, o recurso não seria cabível, pois somente é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido ou acolhe o pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). 4. Não se vislumbra, no caso em questão, intuito protelatório na interposição do agravo interno. Incabível a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (ac 1803785, 6a T. Cível, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2023). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO ESTADUAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ART. 205, CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TEMA 1.150, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de decisões sobre ilegitimidade não estarem previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que não se encaixarem na exceção prevista no repetitivo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, no caso, essencial a análise da questão para poder analisar o argumento de incompetência do Juízo alegado pela parte. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep. a. ?(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa?. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 1.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil. 2. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ?Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento?. 2.1. Sendo o Banco do Brasil parte legítima e sociedade de economia mista, não há que se falar em incompetência do Juízo. 3. O Código Civil estabelece no art. 205 que ?A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor?. 3.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: ?ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep?. 3.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu menos de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (ac 1807981, 1a T. Cível, Des. Romulo de Araujo Mendes, 2024). EMENTA Agravo de Instrumento - PASEP - Banco do Brasil. Suposta falha na prestação de serviços. Competência da Justiça do DF - CPC 53, III, a. (ac 1710718, 4a T. Cível, Des. Fernando habibe, 2023). 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 16/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR